Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702081-65.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA RECORRIDO: ANTONIA VANDA DA SILVA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Suspenda-se o andamento do presente feito até julgamento do agravo, conforme indicado no despacho ID 27222772. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito